Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703084-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (id. 146439979), que, nos autos da ação de conhecimento no 0707815-09.2022.8.07.0020, ajuizada por DANIELA PATRICIA PEREIRA ALBUQUERQUE, reconheceu o descumprimento de medida liminar anteriormente deferida e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o bloqueio de valores em contas bancárias titularizadas pela ré. Descontente, ela interpõe, então, o presente agravo de instrumento e, em suas razões recursais (id. 43152456), argumenta que teria dado cumprimento à liminar deferida ao início do processo, sublinhando que, entretanto, a autora/agravada estaria tentando ampliar a sua extensão, por meio de novos pedidos médicos. Pontua, nesse sentido, que a tutela de urgência determinara a autorização dos procedimentos microneurólise múltiplas (2x); 40813363 – coluna vertebral: infiltração foraminal ou facetária ou articular (11x); 40811026 – radioscopia para acompanhamento de procedimento cirúrgico (por hora ou fração) (1X); e respectivos materiais. Destaca que a parte adversa teria comunicado ao Juízo que os procedimentos chegaram a ser realizados, em 5/7/2022, mas que, todavia, não teriam atendido ao disposto na liminar. Nesse sentido, a recorrente destaca que se o alegado descumprimento estivesse relacionado a algo imprescindível, os procedimentos sequer teriam sido realizados. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, esclarece que o perigo de dano decorre da possibilidade de sofrer bloqueio judicial indevido em suas contas bancárias para custear procedimento que já teria sido realizado. Ao final, pede o deferimento de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até que a questão seja submetida ao colegiado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão agravada seja objeto de reforma. Preparo (id. 43152458). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento por força do entendimento firmado no Tema no 988 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu agravo de instrumento para impedir a efetivação de bloqueio judicial em suas contas bancárias até o julgamento do mérito recursal. Confira-se, por oportuno, o teor da decisão ora recorrida (id. 146439979): Compelida a autorizar o procedimento cirúrgico em benefício da requerente, mais uma vez a parte requerida se esquivou do cumprimento de decisão proferida por este Juízo (ID 140509481) Percebe-se que a multa é um instrumento coercitivo para auxiliar o juiz na obtenção da tutela específica. Com efeito, se a multa se revela, desde o princípio, absolutamente inidônea para a coerção do devedor da obrigação, cabe ao juiz adotar outras providências adequadas para a satisfação do direito. Nesse sentido, sem prejuízo de incidência da multa prevista na decisão de ID 126058926, deverão ser utilizados outros mecanismos que assegurem, ao menos, a obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer que deixou de ser cumprida. Diante desse contexto, e em razão da recusa da requerida em autorizar o procedimento cirúrgico determinado na decisão de ID 140509481, converto a obrigação de fazer em perdas e danos. Para tanto, proceda-se o bloqueio do valor indicado na planilha de ID 144438471 - Pág. 2 nas contas bancárias da empresa requerida, por meio do sistema SISBAJUD. A controvérsia suscitada no presente recurso, portanto, cinge-se em avaliar se a medida liminar anteriormente deferida chegou, ou não, a ser efetivada pelo plano de saúde réu, ora agravante, em toda a sua extensão. Inicialmente, porque relevante para a análise das circunstâncias, transcrevo também a parte dispositiva da decisão que, em 30/5/2020, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravada (id. 126058926): (...) Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que autorize e/ou custeie os seguintes procedimentos e materiais solicitados pelo médico assistente, que foram negados, quais sejam: 1) Bloqueio do Nervo Periférico X 2 L5 e S1 Esq. – Raízes Motoras e Sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, cód. 31403026; 2) Radioscopia para procedimento, cód. 40811026; 3) 2 cânulas para procedimentos estimulativos, conforme especificação contida na guia de ID 124622631 – Pág. 8. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 5 dias úteis, contados da intimação desta decisão, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como sem prejuízo de prorrogação do prazo em caso de demonstração de indisponibilidade do material/OPME solicitado no mercado. Atribuo à presente decisão força de mandado, que deverá ser cumprido COM URGÊNCIA. (...) (Destacou-se). Tal decisão foi objeto de agravo de instrumento (autos no 0720512-25.2022.8.07.0000), restando indeferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelo plano de saúde, em 14/7/22, ainda pendente de julgamento de mérito. Lado outro, ainda em 27/6/22, a autora, ora agravada, noticiou ao magistrado de primeiro grau o descumprimento da medida, e, depois de intimada para prestar esclarecimentos, a parte ré, ora agravante, apresentou documentação sustentando que a realização dos procedimentos teria sido autorizada em 5/7/22, apresentando a respectiva guia, que discriminava as seguintes autorizações: 1) coluna vertebral: infiltração (código 40813363); 2) microneurólise múltiplas (código 31403220); 3) radioscopia para acompanhamento (código 40811026); 4) diária compacta de enfermaria (código 60000112) (id. 133155115, id. 133155118 e id. 133155116). Diante desse quadro, as partes foram novamente ouvidas pelo Juízo singular, manifestando-se sucessivamente e apresentando outros documentos, até que sobreveio a decisão ora agravada, contra a qual se insurge a parte ré, conforme relatado, argumentando que a tutela de urgência teria sido cumprida com base na guia de autorização mencionada acima. A partir de um juízo de cognição sumário, próprio desse momento processual incipiente, verifica-se que apenas um dos três procedimentos indicados na decisão de natureza liminar constam da mencionada guia de autorização apresentada pelo plano de saúde – radioscopia, código 40811026. Os demais itens (bloqueio do nervo periférico x 2 L5 e S1 esq. – raízes motoras e sensitivas L3, L4, L5 e S1, lado direito e esquerdo, código 31403026; e 2 cânulas para procedimentos estimulativos, código 79916385, tabela TUSS – Materiais, conforme especificação contida na guia de id 124622631, p. 8) não constam da mencionada guia de autorização apresentada pela parte ré/agravante, a sugerir, nessa avaliação meramente preliminar, que a tutela de urgência deferida não teria sido integralmente cumprida. Tal conclusão é reforçada diante da notícia de que o procedimento realizado no dia 5/7/22 na verdade se deu em caráter de urgência, visando aliviar um quadro de dor intensa e limitante, segundo relatório médico (id. 134176879). Assim, à luz dos elementos até então delineados, tenho que a probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente evidenciada, sendo necessário, considerar, ainda, em relação ao perigo de dano, que os interesses patrimoniais da parte recorrente não podem prevalecer quando em confronto com a saúde e a dignidade da parte recorrida. De mais a mais, eventual constrição patrimonial que venha a ser tida por indevida constitui medida dotada de reversibilidade, sendo possível o reembolso da ré/agravante em caso de julgamento final desfavorável à parte autora/agravada. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora